Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008015-26.2021.8.11.0000
Recorrente: Espólio de Gentil Alcides Gusman
Recorrido: Banco HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Espólio de Gentil Alcides Gusman, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 96016976):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO QUE REJEITA MAIS UMA VEZ A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – REEDIÇÃO DE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE JÁ REJEITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E MANTIDA EM GRAU RECURSAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A JUSTIFICAR A REVERSÃO DA CONCLUSÃO DO COLEGIADO A RESPEITO DA MATÉRIA EM AGRAVO ANTERIOR - RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão submetida a exame – qual seja, a possível ocorrência de prescrição ordinária e intercorrente da pretensão executiva – já foi apreciada em outro Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que havia rejeitado a questão de ordem pública ora reeditada, por ocasião da rejeição de exceção de pré-executividade, deve ser mantida a conclusão do acórdão colegiado antecedente quando não evidenciados quaisquer elementos novos a justificar sua reversão”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008015-26.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 28/07/2021, p. 02/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Espólio de Gentil Alcides Gusman, mantendo, assim, a decisão proferida na Execução no 9383-60.2007.8.11.0006, ajuizada pelo Banco HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, que rejeitou mais uma vez a arguição de prescrição da pretensão executória.
A parte recorrente alega violação aos artigos 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, e 206, § 5o, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que ocorreu a prescrição da pretensão executiva, pois “a constituição da dívida se deu em 15/12/1999 data em que seria quitado a última parcela do referido contrato a ação foi proposta somente em 15/12/2004, tendo sido extinto em 07/04/2015 e anulada a sentença com retorno para seguimento do processo”.
Suscita afronta ao artigo 485, II, do CPC, porquanto “não bastasse a prescrição executiva, temos a ocorrência de prescrição intercorrente, pois por diversas vezes o judiciário precisou impulsionar o feito tendo em vista que o Recorrido/exequente não se pronunciava ou não juntava nos autos o comprovante de pagamento das diligências, deixando os prazos correr ‘in albis’.”
Recurso tempestivo (id 99525977) e preparado (id 99458028).
Contrarrazões no id 101346972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, e 206, § 5o, do Código Civil, a parte recorrente alega que ocorreu a prescrição da pretensão executiva, pois “a constituição da dívida se deu em 15/12/1999 data em que seria quitado a última parcela do referido contrato a ação foi proposta somente em 15/12/2004, tendo sido extinto em 07/04/2015 e anulada a sentença com retorno para seguimento do processo”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou, in verbis:
“Considerando que ao tempo da assinatura do contrato exequendo – Contrato de Abertura de Crédito Fixo com repasse da FINAME no 0878-207332-3 (ID. n. 14775472 - Pág. 23/24) – ou seja, 25/10/1994, ainda vigia o Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional para o caso em questão era vintenário (art.177, CC/16) e que, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), ainda não havia escoado a metade deste prazo, certo é que aplicável o novo lapso prescricional quinquenal (art.206, §5o, inciso I, do CC/2002), contado, no entanto, de 11/01/2003.
É o que se pode extrair do art.2.028 do CC/2002, que assim dispõe:
‘Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada’.
Logo, tendo decorrido menos de cinco anos entre o dia 11/01/2003 e a data do ajuizamento da ação executiva – 29/11/2007, conforme carimbo eletrônico aposto na margem superior direita da primeira folha da petição inicial (ID. n. 14775472 - Pág. 16) – não há falar-se em prescrição”. (id 96016976 - Pág. 6/7)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a aplicação do regime de transição do art. 2.028 do Código Civil.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega afronta ao artigo 485, II, do CPC, porquanto “não bastasse a prescrição executiva, temos a ocorrência de prescrição intercorrente, pois por diversas vezes o judiciário precisou impulsionar o feito tendo em vista que o Recorrido/exequente não se pronunciava ou não juntava nos autos o comprovante de pagamento das diligências, deixando os prazos correr ‘in albis’.”
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Acerca da mencionado assunto, ao julgar o REsp no 1.604.412/SC sob o rito dos Incidentes de Assunção de Competência – IAC, que deu origem ao Tema/IAC no 01, a Segunda Seção do STJ fixou as seguintes teses paradigma:
‘1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. (...)’
Assim, não tendo havido no caso dos autos o transcurso completo de cinco anos de efetiva inércia do credor excepto, não há se falar em prescrição intercorrente”. (id 96016976 - Pág. 6)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, cuja tese foi fixada no IAC n. 1/STJ, o que faz incidir o óbice da Súmula 83/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado.
3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1791790/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.